Tribunal: TJBA
Processo: 8073906-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8073906-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL-BA

Advogado(s)
:

ALB/02

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE HETEROANAMNESE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas
C
orpus
impetrado em favor de
P
aciente preso preventivamente pela suposta prática de furto, no qual se alega nulidade do laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental. A defesa sustenta que o laudo é inconclusivo e que houve cerceamento de defesa pela não realização de heteroanamnese (entrevista com familiares), requerendo a sua complementação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válido o
laudo pericial que, embora atestando a imputabilidade do agente, não realizou heteroanamnese como metodologia complementar;
(ii) houve
cerceamento de defesa em razão da homologação de tal laudo pelo juízo de origem;
(iii) há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) o
writ
pode ser utilizado como sucedâneo recursal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O laudo pericial concluiu de forma expressa e fundamentada pela imputabilidade do
P
aciente, afirmando que suas capacidades de entendimento e de autodeterminação estavam preservadas. A ponderação dos peritos sobre a impossibilidade de confirmar o uso de substâncias psicoativas no momento exato do delito não invalida a conclusão sobre a higidez mental do agente.

4
. A anamnese direta com o examinado, aliada à observação clínica e ao histórico disponível, constitui metodologia adequada e reconhecida na psiquiatria forense. A heteroanamnese, embora útil, não é requisito essencial para a validade do laudo, especialmente quando os elementos técnicos colhidos são suficientes para uma conclusão segura, como no caso.

5
. A discordância da defesa quanto à metodologia empregada não é suficiente para invalidar a prova técnica, que foi produzida de forma regular e coerente. Inexiste, portanto, cerceamento de defesa a ser sanado.

6. N
ão há excesso de prazo imputável ao Estado-Juiz, pois o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado em
24/07/2025
, tendo sido analisado, decidido e concluído em
2
3/10/2025
, ou seja, em
menos de 03 (três) meses. Dessa forma, não se verifica paralisação injustificada do feito, tampouco omissão estatal na produção da prova técnica. Ao revés, a conclusão do incidente encerrou a fase excepcional de exame da capacidade penal, possibilitando a retomada natural da marcha processual.

7
. O
habeas corpus
não é a via adequada para a reavaliação do mérito técnico de laudo pericial, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal para discutir a metodologia adotada pelos peritos, mormente quando o exame se mostra conclusivo e devidamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem de
habeas corpus

conhecida e
denegada.

Tese
de julgamento
: “1. A anamnese direta com o examinado, aliada à observação clínica e ao histórico disponível, constitui metodologia adequada e reconhecida na psiquiatria forense, não sendo a heteroanamnese elemento essencial quando a avaliação clínica é suficiente para permitir conclusão segura sobre a imputabilidade. 2. A simples discordância da defesa quanto ao método aplicado não autoriza a desqualificação da prova técnica regularmente produzida. 3. O
habeas corpus
não se presta à mera reavaliação do mérito técnico do laudo pericial, nem serve como sucedâneo recursal para rediscutir a metodologia empregada ou a suficiência da prova técnica”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP
, arts. 26 e 28. Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Habeas Corpus nº 8042625-92.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 06/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n° 8073906-95.2025.8.05.0000, sendo Impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, Paciente
RAMON EDGAR SANTOS DE MATOS
e Impetrado o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.